Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar os requeridos ao pagamento da dívida de alugueres, vencidos desde 10/02/2024 até a data da restituição do imóvel (16/09/2024). Julgado improcedente o pedido de desconsideração do desconto de pontualidade no valor do aluguel.
2. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) pelos réus e 30% (trinta por cento) pelo autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5. A pretensão do autor objetivava (i) a rescisão contratual, (ii) o despejo; (iii) a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos, com desconsideração do desconto de pontualidade no valor do aluguel. Ao sentenciar o feito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com improcedência apenas do pedido de desconsideração do desconto de pontualidade no valor do aluguel.
6. Verificada a sucumbência mínima da parte autora, deve a parte ré ser integralmente responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.